Tribunal: STF
Processo: ARE 1334704
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 15, fl. 31):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PROFESSORES E EDUCADORES MUNICIPAIS. AÇÃO ORDINÁRIA INTENTADA POR SINDICATO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, POR CONSEGUINTE PAGAMENTO DAS HORAS SUPLEMENTARES COMO EXTRAORDINÁRIAS. JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS. LABOR SUPLEMENTAR QUE NÃO EXCEDE A 40ª HORA SEMANAL. HORAS QUE DEVEM SER PAGAS NOS EXATOS TERMOS DO CARGO EFETIVO E NÃO COMO EXTRAORDINÁRIAS. MATÉRIA OBJETO DE APRECIAÇÃO NO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE (IDI Nº 1056375-2/01). INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO”.
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 15), foram rejeitados (fl. 85, Vol. 16)
    No RE (fl. 3, Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, o Sindicato recorrente sustenta que houve violação aos artigos 7º, XVI; e 37, II, da CF/1988. Em suma, alega que seus filiados têm “direito à percepção do adicional de serviço extraordinário correspondente a 50% (cinquenta) por cento sobre a sua hora normal de trabalho, sob pena de locupletamento ilícito do recorrido, conforme, aliás, consta dos termos da sentença proferida em primeira instância” (fl. 10, Vol. 17). Destaca que “o texto constitucional é expresso em conceder tal direito sobre a HORA NORMAL (…) o que, no caso em apreço é de 20 horas semanais, estando os professores trabalhando em regime de dobra sobre a hora prevista no concurso público ao qual foram aprovados, sem ver respeitado o dispositivo constitucional que concede o direito a percepção de adicional em 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal” (fl. 10, Vol. 17). 
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao apelo, ao fundamento de que incidem os óbices das Súmulas 279 e 280, ambas do STF (Vol. 18, fl. 44).
    No Agravo (Vol. 19, fl. 3), a parte refutou os óbices apontados.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento em legislação municipal e nas provas dos autos, conforme se verifica dos seguintes trechos do voto conduto do acórdão recorrido (Vol. 15, fl. 35):
    “Insurge-se o apelante afirmando não haver qualquer incompatibilidade entre a lei municipal e a Carta Magna, afirma que os servidores são regidos pelo regime estatutário, e o Poder Público detém a prerrogativa de organizar seu quadro de pessoal, de acordo com os permissivos legais. 
    Pois bem, a questão foi regulamentada pelo §2º, do art. 19, da Lei Municipal nº 1589/2004, com o seguinte teor: “§ 2º O regime de jornada suplementar ou de 40 (quarenta) horas não se constitui em horas extras e extingue-se automaticamente pelo decurso de seu prazo de validade, não gerando qualquer direito ao professor, tendo em vista sua natureza excepcional.”
     Importante observar, de início, que aqui se discute as horas suplementares realizadas além da jornada de 20 (vinte horas), entretanto, sem exceder a de 40 (quarenta) horas semanais. Verdade, que a questão referente a realização de horas suplementares, que extrapolem a jornada de trabalho, foram devidamente regulamentadas no art. 7°, inciso XVI da Constituição Federal, 
    Art. 7º. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social: 
    XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal; 
    Entretanto, aduz o Município que as horas prestadas em substituição, por força do Estatuto dos Servidores Públicos (art. 19, § 2º), não caracterizam horas extraordinárias (7º, XVI, da Constituição Federal) e foram devidamente remuneradas, nos termos da lei e, por conseguinte, ausente inconstitucionalidade no dispositivo legal municipal indicado. 
    Pois bem, a questão já foi tema de debate no Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que analisou questão análoga, ao analisar legislação de município diverso, no incidente de declaração de inconstitucionalidade nº 1.056.375-2/01, no qual declarou a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, em relação às expressões “com vencimentos equivalente ao nível inicial do nível de habilitação do substituto” contida no art. 43, § 3º, da Lei Municipal nº 1718/2003.
    […]
    Extrai-se que o julgado concluiu pela necessidade de observância da situação peculiar dos professores, tendo em vista as diversas situações que justificam a contratação temporária para as aulas excedentes, em sua grande maioria, para substituição, casos em que a esta jornada que extrapola deverá ser considerada de forma diversa ao regime de horas extras. 
    Importante destacar, entretanto, que ficou resguardado aos professores que estas horas excedentes sejam percebidas nos exatos termos das regulares, e não com base no salário inicial, como perpetravam alguns municípios. 
    Entretanto, este ponto, não foi trazido à discussão nestes autos específicos. Observa-se, portanto, que no caso apresentado, já sedimentou entendimento esta Corte pela possibilidade do pagamento destas horas como suplementares, desde que pagas de forma equivalente a remuneração percebida pelo servidor em seu horário regular.
    […]
    Tendo em vista que a questão já restou decidida pelo Órgão Especial desta Corte, que decidiu pela não inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal que trate as horas excedentes a jornada de 20 horas semanais, até o limite da 40ª como horas suplementares e não como horas extras, desde que remuneradas nos exatos termos do cargo efetivo, merece prosperar o presente recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido inicial. 
    Por conseguinte, inverte-se o ônus sucumbencial, os quais, tendo em vista que haviam sido remetidos a liquidação da sentença, bem como a impossibilidade de se atribuir valor a causa, por ser unicamente de declaração de direito, arbitro em R$ 2.000,00, nos termos do art. 85, §8º, do CPC/2015, sobre o qual incidirá correção monetária do arbitramento pelo IPCA-e e, juros de mora de 1% ao mês da citação/intimação para pagamento”.
    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido,veja-se o seguinte precedente:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE PERCEBER HORAS EXTRAS SOBRE A EXTENSÃO DE TRABALHO E JORNADA EM REGIME ESPECIAL DE HORAS TEMPORÁRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.“ (ARE 1.287.785-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 4/2/2021).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 11 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente